Tribunal: STJ
Processo: 5028696-15.2023.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2231905 - SC(2025/0334346-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CLAUDIA MALISKA
ADVOGADO
: FABIO SADI CASAGRANDE - RS051540A
EMBARGADO
: FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENTO DO
OESTE
ADVOGADOS
: RUDIMAR ROBERTO BORTOLOTTO - SC007910A
HENRIQUE BARONI BIAVATTI - SC064950
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
MENSALIDADES
UNIVERSITÁRIAS.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não se prestam à rediscussão de matéria já devidamente
apreciada e julgada.
2. Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a
controvérsia, assentando que a pretensão executiva fundada em título
judicial, ainda que originada de dívida de mensalidades escolares,
submete-se ao prazo prescricional decenal do
do Código
art. 205
Civil, e não ao prazo quinquenal do
§ 5o, I, do mesmo
art. 206,
diploma. Inexistência de qualquer contradição a ser sanada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55104670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: bcfa4667-2370-4730-b443-95944aec135b

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55104670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: bcfa4667-2370-4730-b443-95944aec135b

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2231905 - SC(2025/0334346-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CLAUDIA MALISKA
ADVOGADO
: FABIO SADI CASAGRANDE - RS051540A
EMBARGADO
: FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENTO DO
OESTE
ADVOGADOS
: RUDIMAR ROBERTO BORTOLOTTO - SC007910A
HENRIQUE BARONI BIAVATTI - SC064950
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
MENSALIDADES
UNIVERSITÁRIAS.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não se prestam à rediscussão de matéria já devidamente
apreciada e julgada.
2. Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a
controvérsia, assentando que a pretensão executiva fundada em título
judicial, ainda que originada de dívida de mensalidades escolares,
submete-se ao prazo prescricional decenal do
do Código
art. 205
Civil, e não ao prazo quinquenal do
§ 5o, I, do mesmo
art. 206,
diploma. Inexistência de qualquer contradição a ser sanada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54831669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: ff330c03-316c-4b35-8ffc-5d3991b21058

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIA MALISKA
(CLAUDIA) contra acórdão proferido por esta Terceira Turma, que negou provimento
ao seu recurso especial (e-STJ, fls. 408 a 420).
Os embargos de declaração ora apresentados visam sanar suposta
contradição no julgado, que teria se manifestado ao aplicar o prazo prescricional
decenal a uma dívida oriunda de mensalidades escolares, cuja pretensão de cobrança,
segundo CLAUDIA, prescreveria em cinco anos.
Argumenta CLAUDIA que o acórdão embargado, embora tenha reconhecido
a natureza da dívida, aplicou o prazo geral de dez anos previsto no
do Código
art. 205
Civil, ignorando a especificidade da matéria, que atrairia a incidência do
§ 5o,
art. 206,
I, do mesmo código, e a lógica da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Alega
que essa premissa contraditória levou à incorreta aplicação das teses firmadas no
Incidente de Assunção de Competência no 1 do Superior Tribunal de Justiça, pois, se
considerado o prazo quinquenal, a prescrição intercorrente estaria configurada, dado
que as diligências realizadas pela parte credora foram meramente postulatórias e
infrutíferas por mais de uma década.
Pede, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos
infringentes, para que, sanada a contradição, seja reconhecida a prescrição
intercorrente e extinta a execução.
Houve apresentação de resposta aos embargos por FUNDAÇÃO
UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE - UNOCHAPECÓ
(UNOCHAPECÓ), na qual sustenta a ausência de qualquer vício no acórdão e o
caráter manifestamente protelatório do recurso, pugnando pela sua rejeição (e-STJ, fls.
439 a 442).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem acolhida.
O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada,
sendo cabível apenas nas estritas hipóteses do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
quais sejam, para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir
erro material no julgado. Não constitui via adequada para a rediscussão do mérito da
causa, quando o resultado do julgamento se mostra desfavorável à CLAUDIA.

(1) Da suposta contradição quanto ao prazo prescricional
CLAUDIA, aponta a existência de contradição no acórdão ao se aplicar o
prazo prescricional de dez anos, previsto no
do Código Civil, a uma pretensão
art. 205
Documento eletrônico VDA54831669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: ff330c03-316c-4b35-8ffc-5d3991b21058

executiva originada de cobrança de mensalidades escolares, a qual, em sua fase de
conhecimento, estaria sujeita ao prazo de cinco anos do
§ 5o, I, do mesmo
art. 206,
diploma.
O vício alegado, entretanto, inexiste.
A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é aquela
interna ao julgado, verificada entre seus próprios fundamentos e a sua conclusão, e
não a que porventura exista entre a decisão e as teses defendidas pela parte, a lei ou a
jurisprudência. No caso em tela, o acórdão embargado foi explícito, coerente e
fundamentado ao afastar a tese recursal, não havendo qualquer antinomia em seus
termos.
Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado, que
resume com precisão o entendimento adotado:
PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL DO § 5o, I,
DO
CÓDIGO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL.
ART. 206,
PRAZO DECENAL. ARTS. 205 DO CÓDIGO CIVIL E 921, §§ 1o, 2o, 4o
E 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO IAC 1/STJ
( . AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. DILIGÊNCIAS
INFRUTÍFERAS. NÃOR Esp
) CONFIGURAÇÃO DE
1.604.412/SC
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ALEGADA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO
INSUFICIENTE.
SÚMULAS
E
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
7/STJ
284/STF.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que, em
agravo de instrumento, manteve a rejeição da prescrição intercorrente
no cumprimento de sentença de cobrança de mensalidades
universitárias, reconhecendo a inexistência de desídia do credor e o
regular andamento processual.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) incide o prazo prescricional
quinquenal do § 5o, I, do Código
Civil à pretensão executiva
art. 206,
decorrente de mensalidades universitárias; (ii) a aplicação dos arts.
921, §§ 1o, 2o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil e do § 2o, da
conduz ao reconhecimento da
prescrição
art. 40, Lei no 6.830/1980
intercorrente após a suspensão do feito; (iii) diligências infrutíferas de
bloqueio e pesquisa patrimonial são aptas a suspender ou interromper
o curso do prazo; e (iv) há demonstração de divergência
jurisprudencial específica.
3. O cumprimento de sentença constitui execução fundada em título
judicial, sujeita ao prazo prescricional decenal do do Código Civil, e
não ao quinquenal do § 5o, I, aplicável às dívidas de art. 205 art. 206,
instrumento particular. A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal,
que equipara o prazo da execução ao da ação, não incide quando se
trata de título judicial.
4. O acórdão recorrido aplicou corretamente as teses firmadas no
Incidente de Assunção de Competência n. 1 do Superior Tribunal de
Justiça ( , segundo as quais a prescrição intercorrente exigeR Esp
Documento eletrônico VDA54831669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: ff330c03-316c-4b35-8ffc-5d3991b21058

) inércia do exequente por prazo superior ao do direito
1.604.412/SC
material, contado do término do prazo de suspensão ou, inexistente
este, após o transcurso de um ano. Constatado o prosseguimento
regular do feito, com requerimentos de bloqueio e diligências úteis,
não se configura a inércia necessária ao reconhecimento da
prescrição intercorrente.
5. A utilização analógica do § 2o, da não altera o desfecho, pois o
Tribunal estadual
reconheceu a ausência de
art. 40, Lei no 6.830/1980
arquivamento administrativo e o impulso processual contínuo pela
credora, o que afasta a fluência de prazo ininterrupto de prescrição. A
modificação dessa conclusão demandaria reexame de fatos e provas,
vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
6. As alegações de divergência jurisprudencial não se aperfeiçoam
pela ausência de cotejo analítico e de similitude fática entre os
paradigmas indicados e o caso concreto. Ademais, a jurisprudência
desta Corte admite que atos processuais, ainda que sem resultado
patrimonial imediato, revelem ausência de desídia e afastem a
prescrição intercorrente, desde que demonstrem impulso útil e
intenção de satisfação do crédito.
7. Recurso especial não provido. (e-STJ, fls. 408 a 409)

Como se vê, a decisão foi categórica ao estabelecer a distinção: uma vez
constituído o título executivo judicial, a pretensão que nasce para o credor é a de
executar a sentença, e não mais a de cobrar a dívida originária. Essa nova pretensão,
de natureza diversa, submete-se ao prazo prescricional geral para as ações pessoais,
que, sob a égide do Código Civil de 2002, é de dez anos, conforme dispõe o art. 205.
O acórdão recorrido, portanto, não contradisse a natureza da dívida; pelo
contrário, reconheceu-a e, a partir daí, aplicou o regime jurídico que entendeu correto
para a fase de cumprimento de sentença. A discordância de CLAUDIA com essa
interpretação legal não configura contradição, mas mero inconformismo com o
resultado do julgamento.

(2) Da alegada contradição na aplicação das teses do IAC no 1/STJ
Da mesma forma, não há contradição na análise da inércia da parte credora
à luz do Incidente de Assunção de Competência no
CLAUDIA sustenta que a
1/STJ.
consideração de diligências infrutíferas como atos aptos a afastar a prescrição seria
contraditória com a própria finalidade do instituto.
Novamente, sem razão.
O acórdão embargado, ao tratar do tema, consignou expressamente que o
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, soberano na análise dos fatos e provas,
concluiu pela ausência de desídia ou inércia por parte da credora, a UNOCHAPECÓ.
O julgado destacou:
O acórdão recorrido aplicou corretamente as teses firmadas no
Incidente de Assunção de Competência n. 1 do Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA54831669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: ff330c03-316c-4b35-8ffc-5d3991b21058

Justiça (
, segundo as quais a prescrição
REsp 1.604.412/SC)
intercorrente exige inércia do exequente por prazo superior ao do
direito material, contado do término do prazo de suspensão ou,
inexistente este, após o transcurso de um ano. Constatado o
prosseguimento regular do feito, com requerimentos de bloqueio e
diligências úteis, não se configura a inércia necessária ao
reconhecimento da prescrição intercorrente. (e-STJ, fls. 408 a 409)

Ademais, ressaltou-se no voto que infirmar a conclusão do tribunal
catarinense sobre a existência de "andamento útil do processo" e a "ausência de
desídia" demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Não há, pois, qualquer contradição.
O que CLAUDIA pretende é que esta Corte reavalie os fatos do processo
para concluir que as diligências não foram "úteis", o que, como já dito, é inviável nesta
instância e, com maior razão, em embargos de declaração. A fundamentação do
acórdão é linear e coerente: aplicou-se a tese jurídica (IAC 1) à moldura fática
delimitada pelas instâncias ordinárias, ressaltando o óbice sumular a qualquer
pretensão de alterá-la.
Fica evidente, portanto, que CLAUDIA não busca sanar vício processual,
mas sim obter a reforma do julgado por via inadequada, manifestando seu
descontentamento com a tese jurídica adotada por esta Turma.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA
.
REEXAME
DAS
QUESTÕES
DECIDIDAS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1 . A
inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz
à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios
não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de
mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com
vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes . 3.
Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP
Relator.: Ministra
2019/0080335-5,
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
S2 - SEGUNDA
26/08/2020,
SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA
.
REEXAME
DAS
QUESTÕES
DECIDIDAS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 . A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado
conduz à rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54831669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: ff330c03-316c-4b35-8ffc-5d3991b21058

2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à
reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso
Extraordinário. Precedentes .
3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP
Relator.: Ministra
2019/0080335-5,
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
S2 - SEGUNDA
26/08/2020,
SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Portanto, não há qualquer vício a ser sanado na decisão embargada, que se
apresenta clara, coerente e devidamente fundamentada.
Nessas condições,
os presentes embargo
REJEITO
s de declaração, nos
termos acima explicitados.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54831669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: ff330c03-316c-4b35-8ffc-5d3991b21058

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.231.905 / SC
Número Registro: 2025/0334346-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004154920108240018 50286961520238240000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLAUDIA MALISKA
ADVOGADO
: FABIO SADI CASAGRANDE - RS051540A
RECORRIDO
: FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENTO DO
OESTE
ADVOGADOS
: RUDIMAR ROBERTO BORTOLOTTO - SC007910A
HENRIQUE BARONI BIAVATTI - SC064950
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLAUDIA MALISKA
ADVOGADO
: FABIO SADI CASAGRANDE - RS051540A
EMBARGADO : FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENTO DO
OESTE
ADVOGADOS
: RUDIMAR ROBERTO BORTOLOTTO - SC007910A
HENRIQUE BARONI BIAVATTI - SC064950
Documento eletrônico VDA55075361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:50
Código de Controle do Documento: 698296c2-4c64-4865-bb53-52d3c4263d22

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:50
Código de Controle do Documento: 698296c2-4c64-4865-bb53-52d3c4263d22